Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026582-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 723.265.811-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.

INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO NULO.
FGTS DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.

Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
/MT, para
prestarem

serviço
para a
Secretaria
Municipal de
Educação
,
são

regidos
pela Lei Municipal
no
11.243/2020
, a qual
prevê essa possibilidade
de contratação
apenas para o caso de
substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento
(art. 9o).

Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto,
observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada,
por meio de vários
contrato
s
temporário
s
,
de

fevereiro/2018 a novembro/2023
, com exceção apenas do ano de 2020

(
ID 271912688/PJe2
e ID
271912694/PJe2
),

sendo um
a

contratação realizada em
cada ano, no entanto,
inexistem
prova
s
do afastamento do
servidor
titular da vaga
que justificasse os contratos firmados, motivo pelo qual deve ser reconhecido o desvirtuamento
destes
.
A propósito, foi bem destacado pelo juízo de origem que “
a autora foi contratada reiteradamente para exercer o cargo de professora, atividade de natureza permanente, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o conjunto probatório, especialmente os documentos anexados correspondentes aos contratos e holerites, demonstra que a recorrência das contratações descaracterizou o caráter temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal
”, devendo ser mantida a referida conclusão.

3
.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

4
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

1
8
%
sobre
o valor da
condenação
, pela

parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

6
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026582-91.2024.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
ROSANGELA PRUDENCIO AMANCIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA PRUDENCIO AMANCIO

ajuizou

reclamação

em
face
do
M
UNICIPIO DE RONDONOPOLIS
.
Noticiou
que
os

contratos

temporários

são

nulos
e,
portanto
,
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguin
tes

termos
:

"Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".
Os

pedidos
da
parte

requerente

são
PARCIALMENTE
procedentes
.
Trata
-se de
ação

declaratória

cumulada
com
cobrança

ajuizada

por

Rosângela

Prudêncio

Amancio

em
face do
Município
de
Rondonópolis
,
pleiteando
o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

temporários

firmados
entre as partes,
cumulada
com a
condenação
do
réu

ao

pagamento
dos
valores

correspondentes

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) com base
na
Lei
n.o
8.036/90. Relata a
parte

autora
,
em

apertada

síntese
que
foi

contratada

pelo

requerido
para o cargo de
professora
,
por

meio
de
sucessivos

contratos

temporários
entre
os

anos
de 2012
a
2023 tais
contratações

foram

reiteradas
,
caracterizando

desvirtuamento
da
excepcionalidade

prevista
no art. 37, IX, da
Constituição
Federal que
não

houve

recolhimento
do FGTS
durante
o
período
de
vigência
dos
contratos
,
razão
pela qual
busca
a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
dos
valores

correspondentes
. Em
sede
de
contestação
, o
Município
de
Rondonópolis

refutou
as
alegações

autorais
,
sustentando
,
em

resumo
, que as
contratações
da
autora

foram

realizadas
de
acordo
com a
legislação
municipal,
após

aprovação

em

processos

seletivos

simplificados
, que
não

houve

prorrogações

automáticas
dos
contratos
, mas
celebração
de
novos

contratos

conforme
as
necessidades

temporárias
da
administração

pública
,
inexiste

previsão
legal para o
pagamento
de FGTS,
considerando
-
se a

natureza

jurídica
dos
contratos

temporários
.
A

autora

apresentou

impugnação
à
contestação
,
reiterando

seus

argumentos

iniciais
e
pleiteando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, tendo
em
vista que a
questão
é
eminentemente
de
direito
(art. 355, I, do CPC). É o breve
relato
. Passo a
fundamentar
e
decidir
.
Inicialmente
, no
tocante
à
prescrição
,
aplicável

ao

caso

em

tela
o
prazo

quinquenal
,
conforme

previsão
do art. 1.o do
Decreto

n.o
20.910/32. Assim,
os

valores

anteriores
a
cinco

anos

contados
do
ajuizamento
da
demanda

encontram
-se
prescritos
,
devendo
ser
reconhecida
a
prescrição

parcial
.É
incontroverso

nos
autos que
a

autora

foi

contratada

reiteradamente
para
exercer
o cargo de
professora
,
atividade
de
natureza

permanente
, sob a
justificativa
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.
Entretanto
, o conjunto
probatório
,
especialmente

os

documentos

anexados

correspondentes

aos

contratos
e
holerites
,
demonstra
que a
recorrência
das
contratações

descaracterizou
o
caráter

temporário

exigido

pelo
art. 37, IX, da
Constituição
Federal. Conforme
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF), a
nulidade
de tais
contratos

não

afasta
o
direito
do
trabalhador

ao

recolhimento
do FGTS,
desde
que
mantido
o
direito

ao

salário
. O
mesmo

entendimento
é
adotado

pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nos
termos
do art. 19-A da Lei
n.o
8.036/90, o
depósito
do FGTS é
devido

ao

trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2.o, da
Constituição
Federal.
A

ausência
de
recolhimento
do FGTS
durante
o
período

imprescrito

constitui

afronta
a
direito

líquido
e
certo
da
autora
,
sendo
de rigor a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
dos
valores

devidos
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado
pela
requerente
para: a)
Declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários

firmados
entre as partes,
em

razão
do
desvirtuamento
da
excepcionalidade

prevista
no art. 37, IX, da
Constituição
Federal; b)
Condenar
o
Município
de
Rondonópolis

ao

pagamento
dos
valores

devidos
a
título
de FGTS
referentes

ao

período

imprescrito
,
conforme

apuração

em

planilha

apresentada
pela
autora
,
atualizados

monetariamente

desde
as
datas

em
que
os

depósitos

eram

devidos
e
acrescidos
de
juros

moratórios
a
partir
da
citação
,
nos

termos
do art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito do Juizado Especial fazendário de Rondonópolis para apreciação e homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. RONDONÓPOLIS- MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.
Adrielly
Moreira Alves da Silva Rocha
Juíza

Leiga
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. RONDONÓPILIS - MT. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamada
,

sustentando
, em resumo,
que
as contratações da parte reclamante são válidas,
inexistindo
o
desvirtuamento
dos
contratos
e
, em razão disso,
é
indevido
o
pagamento
d
o
FGTS
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1026582-91.2024.8.11.0003

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025